Tribunal: TJBA
Processo: 0000642-36.2014.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000642-36.2014.8.05.0173 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: OTAVIO SOARES SILVA FILHO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM BASE NO TEMA 395/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA NO REPORTADO TEMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A irresignação manifestada refere-se à alegação de inexistência de similitude fática entre a questão discutida nos presentes autos e a tese firmada no Tema 395/STJ, aplicado pela decisão agravada para embasar a denegação de seguimento do apelo especial manejado. II - Ausência de plausibilidade. A execução fiscal proposta foi extinta em razão de o objeto da cobrança possuir valor inferior ao limite legal autorizado (de 50 ORT), como previsto no reportado tema. III - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000642-36.2014.8.05.0173, em que figuram, como agravante, o MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA, e, como agravado, OTAVIO SOARES SILVA FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.